Tribunal: STF
Processo: Pet 7300
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. FALTA DE IMPUGNAÇAO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA RECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. A parte agravante não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada. Circunstância que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. Agravo regimental não conhecido.